Tribunal: TJPA
Processo: 0800195-58.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800195-58.2024.8.14.0029

APELANTE: EMILIA GARCIA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO REITERADA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, mantendo o entendimento sobre a nulidade da contratação de empréstimo consignado, a repetição do indébito, os danos morais e os critérios de juros de mora e correção monetária.

A embargante sustenta omissão quanto à tese de engano justificável, ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva, impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados e aplicação dos consectários legais conforme a Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à repetição do indébito, à boa-fé objetiva e aos consectários legais; e (ii) saber se os novos embargos de declaração possuem caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de engano justificável e consignou que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, a autenticidade da assinatura impugnada nem a efetiva disponibilização do numerário à consumidora.

A reiteração de argumentos já analisados revela pretensão de rediscutir o mérito e modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A inexistência de vício no acórdão embargado afasta o acolhimento dos aclaratórios.

O manejo de novos embargos com repetição de teses já examinadas evidencia caráter meramente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão já enfrentou as questões suscitadas.
2. A reiteração de alegações já decididas, sem indicação efetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, caracteriza uso inadequado da via declaratória.
3. A oposição de novos embargos de declaração com finalidade de reexame da causa autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398, 405 e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993; STF, EDcl no AgRg na Rcl 44.145/RO, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022, DJe 01.09.2022; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800195-58.2024.8.14.0029

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

EMBARGADA: EMÍLIA GARCIA DE ALMEIDA

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 33927252

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 33927252
que
negou provimento ao Agravo Interno
interposto em face de
EMÍLIA GARCIA DE ALMEIDA
.

Na origem trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EMÍLIA GARCIA DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Maracanã/PA, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de anulação de contrato bancário com pleito de danos morais e materiais.

Transcrevo o dispositivo da sentença guerreada (ID 26077480):

(...)

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contido na exordial e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O vencido arcará com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, entretanto, ante as circunstâncias que norteiam o caso, defiro os benefícios da gratuidade sua exigibilidade.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

SERVE A PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO, OFÍCIO E CARTA PRECATÓRIA NOS TERMOS DO PROVIMENTOS Nº 002/2009 E 011/2009 CJRMB.

Maracanã-PA, data da assinatura eletrônica no sistema.

João Paulo Barbosa Neto

Juiz de Direito Substituto respondendo por Maracanã

Inconformada, a parte autora, EMÍLIA GARCIA DE ALMEIDA, interpôs recurso de apelação, aduzindo que é pessoa idosa, não alfabetizada, hipossuficiente e residente em zona rural, o que agrava ainda mais sua condição de vulnerabilidade frente às instituições bancárias. Sustenta que jamais contratou o empréstimo consignado junto ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, sendo surpreendida por descontos mensais no valor de R$ 124,80 sobre sua aposentadoria, sem qualquer consentimento.

Defende que, sendo não alfabetizada, a contratação de qualquer negócio jurídico deveria observar os requisitos legais previstos para tais situações, como a lavratura de escritura pública, assinatura a rogo por terceiro e presença de duas testemunhas. Alega que tais formalidades não foram cumpridas, o que evidencia a nulidade do contrato nº 625717035 e a existência de fraude na sua formalização.

Sustenta que o banco recorrido não respondeu à notificação extrajudicial enviada previamente e também não apresentou, em sua contestação, qualquer documento que comprove a validade do contrato, tampouco a assinatura da autora ou a formalização exigida pela legislação. Reitera que não foi contatada por nenhum representante da instituição financeira e que jamais autorizou os descontos em seu benefício previdenciário.

Argumenta que a sentença de primeiro grau ignorou a vulnerabilidade da parte autora e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual contratos com pessoas analfabetas exigem forma especial para serem considerados válidos. Aponta que houve falha na prestação do serviço e enriquecimento ilícito por parte da instituição bancária, o que justifica não apenas a anulação do contrato, como também a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Informa que, diante da negativa de tutela de urgência pelo juízo de origem, interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido pelo Tribunal, com o deferimento da tutela recursal para suspensão dos descontos mensais, reconhecendo a plausibilidade da alegação de fraude e a existência de perigo de dano irreparável. Ressalta que o banco não comprovou até o momento o cumprimento da decisão liminar.

Requer, assim, a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência da relação contratual, a anulação do contrato supostamente firmado, a restituição dos valores descontados e a condenação do banco em indenização por danos morais.

Pedidos finais do recurso de apelação:

O provimento do recurso de apelação.

A declaração de nulidade do contrato nº 625717035.

A condenação do banco à restituição dos valores indevidamente descontados.

A condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida em agravo de instrumento.

A condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id 26077492.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 28750611) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EMÍLIA GARCIA DE ALMEIDA contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato bancário supostamente fraudulento, cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário. A autora alega nunca ter contratado o empréstimo com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, sendo pessoa idosa, analfabeta, hipossuficiente e residente em zona rural. Pede a nulidade do contrato nº 625717035, a devolução dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, ausentes as formalidades legais exigidas; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário, gerando descontos indevidos e enriquecimento sem causa; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais e a forma da restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O contrato bancário celebrado com pessoa analfabeta exige formalidades específicas previstas no art. 595 do Código Civil, como assinatura a rogo por terceiro e presença de duas testemunhas, sob pena de nulidade.

2. Cabe à instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços e diante da vulnerabilidade do consumidor, o ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme os arts. 6º, VIII, e 14 do CDC, bem como o art. 373, II, do CPC.

3. A assinatura constante no contrato foi impugnada pela autora, e o banco não produziu prova suficiente de sua autenticidade, nem comprovou a entrega dos valores supostamente creditados.

4. A ausência de comprovação da contratação e da entrega do numerário evidencia a falha na prestação do serviço e o enriquecimento ilícito do banco, nos termos dos arts. 876, 884 e 885 do Código Civil.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o desconto indevido em benefício previdenciário por contrato inexistente gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

6. Considerando que parte dos descontos ocorreram antes e parte depois da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 600.663/RS), a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples e em dobro, conforme a modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A validade de contrato bancário firmado por pessoa analfabeta exige o cumprimento das formalidades do art. 595 do Código Civil, sob pena de nulidade.

2. É ônus da instituição financeira provar a autenticidade da contratação, inclusive quando impugnada a assinatura constante em contrato particular.

3. A ausência de comprovação da contratação e da entrega dos valores caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a nulidade do contrato.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido e enseja indenização.

5. A restituição de valores cobrados indevidamente deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ, com devolução simples ou em dobro, conforme a data do desconto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 107, 595, 876, 884 e 885; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 389, 398, 406, 428, 429 e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.05.2021; STJ, REsp 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22.08.2018; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.04.2011.

Nas razões recursais de id 30928147
,
o agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
sustenta: (i) a regularidade das contratações; (ii) a validade da assinatura e a disponibilização dos valores; (iii) a inexistência de danos morais.

Requer a reforma com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a minoração dos valores a título de indenização e que os juros de mora fossem cobrados somente na data da fixação.

Certificado no ID 31714191 que não foram apresentadas contrarrazões.

A decisão objurgada restou assim ementada
(
Id. Num.

27856549)
:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, declarando a nulidade de contrato bancário por ausência de formalidades legais e condenando o banco à repetição dos valores descontados e indenização por danos morais. A agravada é pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, que alegou não ter contratado o empréstimo consignado, sendo surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão
2. O julgamento envolve:
(i) a validade de contrato bancário firmado por pessoa analfabeta sem as formalidades legais do art. 595 do Código Civil;
(ii) a responsabilidade da instituição financeira pela comprovação da contratação e entrega dos valores;
(iii) a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos;
(iv) a forma de restituição dos valores cobrados ilicitamente.

III. Razões de decidir
3. O contrato bancário firmado por pessoa analfabeta exige assinatura a rogo por terceiro e a presença de duas testemunhas, sob pena de nulidade (CC, art. 595).
4. A instituição financeira, como fornecedora de serviços, tem o ônus da prova da contratação válida (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II).
5. Impugnada a assinatura, e ausente prova da entrega do valor contratado, configuram-se falha na prestação do serviço e enriquecimento sem causa (CC, arts. 876, 884 e 885).
6. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do STJ.
7. A restituição dos valores deve ser simples ou em dobro, conforme modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 600.663/RS (STJ), considerando a data dos descontos.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A validade de contrato bancário firmado por pessoa analfabeta exige o cumprimento das formalidades legais do art. 595 do Código Civil.
2. Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a entrega dos valores.
3. A ausência de comprovação da contratação e do crédito caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados.
4. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa).
5. A restituição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 107, 595, 876, 884 e 885; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 389, 398, 406, 428, 429 e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.05.2021;

STJ, REsp 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22.06.2021;

STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22.08.2018;

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021;

STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.04.2011.

BANCO ITAU BMG SA.
opôs embargos de declaração (Id. 34312651) sustentando, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão:
(i)
ao manter a repetição do indébito em dobro, sem enfrentar, segundo afirma, a existência de
engano justificável
e a ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva, requerendo o afastamento da devolução dobrada ou, subsidiariamente, a aplicação da modulação de efeitos do
EAREsp nº 676.608/RS
;
(ii)
ao manter a condenação por danos morais no importe de
R$ 3.000,00
, sem observar, segundo alega, o entendimento firmado pelo STJ no
REsp nº 2.161.428/SP
, defendendo a não incidência da reparação moral;
(iii)
ao fixar os critérios de juros de mora e correção monetária dos danos materiais de forma reputada inadequada, postulando que a correção monetária incida a partir do arbitramento ou, subsidiariamente, da citação, e que os juros moratórios observem o art. 405 do Código Civil;
(iv)
ao determinar os juros de mora dos danos morais a partir do evento danoso, pleiteando sua incidência desde o arbitramento;
(v)
ao deixar de reconhecer, sob a ótica de matéria de ordem pública, a possibilidade de revisão, de ofício, dos critérios de atualização; e
(vi)
ao não aplicar, segundo sustenta, a sistemática introduzida pela
Lei nº 14.905/2024
, para que a correção monetária observe o
IPCA
e os juros de mora sejam calculados pela
SELIC
, com a dedução do IPCA. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com
efeitos modificativos
, para sanar as omissões apontadas e reformar o julgado nesses pontos.

Certificado no ID 34829540 que não foram apresentadas contrarrazões.

Sucedeu-se, então, o acordão cuja a ementa transcrevo (
Id. Num. 35720729
):

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a nulidade de contratação de empréstimo consignado atribuída a consumidora idosa, analfabeta e hipossuficiente, preservou a restituição dos descontos indevidos de forma simples e em dobro conforme a data das cobranças, manteve indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e fixou os critérios de juros de mora e correção monetária. A embargante sustenta omissão quanto ao alegado engano justificável, ao afastamento da devolução em dobro, à configuração do dano moral, aos marcos de incidência dos consectários legais e à aplicação da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao examinar a repetição do indébito, os danos morais, os juros de mora, a correção monetária e a incidência da Lei nº 14.905/2024; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos para alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração só se admitem para sanar omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado e não servem para rediscutir o mérito da controvérsia.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a restituição do indébito e aplica a modulação temporal fixada no EAREsp 600.663/RS, ao assentar a devolução simples e em dobro conforme os descontos tenham ocorrido antes ou depois de 30.03.2021.

A ausência de prova idônea da contratação válida, da autenticidade da assinatura impugnada e da efetiva entrega do numerário afasta o alegado engano justificável e evidencia cobrança incompatível com a boa-fé objetiva.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, geram dano moral presumido, e o precedente invocado pela embargante não se aplica porque, no caso concreto, não há prova de que a consumidora tenha recebido ou permanecido com os valores do empréstimo.

A restituição dos valores indevidamente descontados decorre de ilícito extracontratual, razão pela qual os danos materiais se submetem aos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil, com incidência a partir de cada desconto indevido, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 43 do STJ.

A indenização por dano moral recebe correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, em conformidade com as Súmulas 362 e 54 do STJ.

O acórdão já incorpora a disciplina da Lei nº 14.905/2024 ao mencionar expressamente a redação atual dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil, o que afasta a alegada omissão sobre o novo regime legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões suscitadas.

A repetição do indébito em dobro incide quando a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação temporal fixada pelo STJ.

A falta de comprovação da contratação válida e da entrega do numerário afasta o engano justificável e mantém a devolução do indébito nos moldes definidos no acórdão.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido quando não há prova de disponibilização do valor à consumidora.

Em hipótese de ilícito extracontratual, os danos materiais são atualizados desde cada desconto indevido, e os danos morais sofrem correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

A referência expressa aos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024, afasta alegação de omissão quanto ao regime legal superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398, 405 e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 888.495/SP, Rel. Min. José de Castro Meira, Segunda Turma, j. 20.09.2007, DJ 04.10.2007; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

O banco opôs
NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 36084984). Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à análise da tese de engano justificável e ausência de violação à boa-fé objetiva, defendendo a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600.663/RS. Questiona, também, a forma de aplicação dos consectários legais e da Lei nº 14.905/2024.

Afirma que a cobrança decorreu de legítima expectativa de validade contratual, amparada em documentação juntada aos autos, inexistindo conduta dolosa ou contrária à boa-fé objetiva apta a justificar a repetição dobrada do indébito.

Sem Contrarrazões, cfe. certidão de
Id. Num. 36581970
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese referente à repetição do indébito e à alegada existência de engano justificável, consignando, de forma clara e fundamentada, que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco demonstrou a autenticidade da assinatura ou a efetiva disponibilização do numerário à consumidora.

Constou expressamente do julgado embargado:

(...) Contudo, mesmo tendo a instituição financeira ora apelante apresentado instrumento contratual ,
segundo alega a parte autora/apelante a assinatura aposta no contrato sequer lhe diz respeito
, sendo nulo.

Assim, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelada,
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, o Réu/Apelado
não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC,
ao não comprovar que a digital aposta no contrato é da parte apelante/autora.

Nota-se que, ao analisar questão análoga à que ora se debate, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em precedente de relatoria do Min. Marco Buzzi, acolheu o entendimento de que o ônus de se provar a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, quando a parte contrária impugnar a sua veracidade, é daquela parte que integrou o documento aos autos, em observância ao regramento legal.

(...)

Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor,
caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade
, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

Diante de tais circunstâncias,
resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação do serviço pela Autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC). (...)

Portanto, a questão suscitada foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão a ser suprida.

Ademais, o próprio acórdão originário já havia observado a modulação temporal fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 600.663/RS, determinando a restituição simples ou em dobro conforme a data dos descontos realizados, circunstância que demonstra a plena observância da orientação jurisprudencial invocada pela embargante. Assim foi fundamentado o acordão:

(...)
No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma simples e dobrada
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS).

(...)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores e posteriores a 30/03/2021 (Ids 20781731) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples e em dobro. (...)

Quanto aos juros e correção monetária, a Embargante alega necessidade de esclarecimentos sobre a
Lei nº 14.905/2024
.

Ocorre que o Acórdão embargado já integrou a referida legislação ao julgado, consignando expressamente que, para as dívidas civis, a Taxa SELIC deve ser o índice aplicado, deduzindo-se o IPCA se necessário, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil. A decisão recorrida já fixou que:

Os danos materiais (repetição do indébito) fluem a partir de cada desconto indevido (Súmula 43 STJ).

Os danos morais sofrem correção desde o arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros desde o evento danoso (Súmula 54 STJ).

A menção à Taxa SELIC no julgado anterior supre qualquer dúvida sobre o regime legal superveniente, não havendo omissão a ser sanada.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, e, diante de seu caráter meramente protelatório,
aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026